Tribunal: STF
Processo: MS 38410
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ruan Diego Schistel – ME contra o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS e da 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    Na exordial, sustenta-se, em suma, que:



    “[...] a decretação da revelia, aplicada de forma dúbia, fez com que fosse prolatada sentença de total procedência, mesmo que a parte impetrante sequer tenha comprovado documentalmente, de forma mínima, o seu direito, sendo que todas as alegações, em sua peça contestacional, seriam comprovadas mediante prova oral, o que lhe foi ceifado” (pág. 26 da inicial). 



    Ao final, requer-se seja determinada:



    “[...] a NULIDADE DA SENTENÇA dos autos de nº 0020650-72.2020.5.04.0732 (Reclamatória Trabalhista) e EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO dos autos de nº 0020697-12.2021.5.04.0732 (Execução Provisória), ambos da 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul, RS, com a REABERTURA DO PRAZO para apresentação de peça contestacional, considerando a invalidez da citação pelo sistema e-Carta dirigida à parte impetrante, tendo em vista todo o exposto; [...]” (pág. 31 da inicial; grifos no original). 



    As autoridades reclamadas prestaram informações (documentos eletrônicos 14-17).



    Diante da informação de que houve homologação de acordo noticiado pelas partes no Cumprimento Provisório de Sentença 0020650- 72.2020.5.04.0732 (documento eletrônico 17), intimei a impetrante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito (documento eletrônico 18).



    Decorrido o prazo, a Secretaria Judiciária certificou que até o dia 22/02/2022, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 11/02/2022 (documento eletrônico 19). 



    É o relatório. Decido.



    Segundo consta das informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:



    “[...] em 04.02.2022, as partes protocolaram petição de acordo no processo n. 0020650-72.2020.5.04.0732 e também no Juízo de origem, no processo CumPrSe 0020697-12.2021.5.04.0732, autuado a pedido da parte autora para a liquidação e execução provisória da sentença. Tal petição de acordo ainda não foi examinada em nenhum dos referidos processos, sendo que o processo de nº 0020650-72.2020.5.04.0732 foi encaminhado, em 07.02.2022, ao Cejusc-2º Grau, para apreciação. 



    Em relação ao processo nº 0020051-30.2022.5.04.0000 (MS), informo que foi encaminhado para relatoria da Exma. Desa. TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL, que decidiu, em 20.01.2022, nos seguintes termos: “Em face do exposto, por manifesta a inadequação dos pedidos formulados na ação de mandado de segurança, em atenção ao quanto dispõe o art. 10, caput, da Lei 12.016/09, onde definido que ‘A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração’, extingo a presente ação mandamental, sem resolução de mérito, combinado com art.485, I, do CPC. Custas dispensadas. Intime-se a impetrante.” Esta decisão, também objeto de impetração na Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 38.410, transitou em julgado em 04.02.2022 e foi arquivado em 07.02.2022” (págs. 2-3 do documento eletrônico 14). 



    Além disso, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS juntou aos autos homologação do acordo noticiado pelas partes nos autos do Cumprimento de Sentença 0020697-12.2021.5.04.0732 (documento eletrônico 17).



    Instada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, a impetrante não se pronunciou (documento eletrônico 19). 



    Isso posto, ante a ausência de interesse processual da impetrante, julgo extinta a ação, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator